Tribunal: TJDFT
Processo: 0744506-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir as astreintes anteriormente fixadas ao limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade da decisão que reduziu o valor das astreintes impostas por descumprimento de obrigação de fazer ao limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes possuem natureza inibitória e coercitiva, razão pela qual devem ter valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sobretudo quando não se pode utilizar meios de sub-rogação.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a proporcionalidade da multa deve ser aferida no momento de sua fixação e não com base no valor total acumulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: A proporcionalidade das astreintes deve ser aferida no momento de sua fixação, à luz da obrigação imposta e da resistência do devedor, razão pela qual não se justifica a redução posterior.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.914.868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.8.2022.